Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717321-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL MARQUES PEREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Num juízo de cognição sumária, vislumbra-se a plausibilidade do direito do Agravante, pois a propriedade dele, consolidada em 1980, é anterior à criação da estrada vicinal EVC-401, formalizada como via do SRDF em 1993. No entanto, conforme informou o DER/DF, o Recorrente “entrou com o Recurso Administrativo (164892742) contra o Auto de Notificação no 829/2024 (158655518) que foi encaminhado à JUFAD - Junta de Recursos de Faixa de Domínio - em 20/03/2025, conforme Despacho (166078877) que, por si só, já gera um efeito suspensivo das fiscalizações até que seja julgado no seu mérito ou admissibilidade. Portanto, em resposta ao Ofício no 238/2025 - DPDF/NAJINIC (166764204), informamos que novas fiscalizações estarão suspensas até a conclusão da análise do Recurso.” (ID 71404639, pág. 131). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator